Tribunal: CARF
Processo: 10166.729611/2016-70
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Frederico Augusto Gomes de Alencar
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-05-18
Data de publicação: 2021-07-09

Ementa:
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Ano-calendário: 2006
LUCRO DA EXPLORAÇÃO. PEDIDO DE REDUÇÃO DO IMPOSTO. AUSÊNCIA DE COMPETÊNCIA DO CARF PARA ANALISAR RECURSO VOLUNTÁRIO.
De acordo com determinação contida no parágrafo quarto, do artigo 144, do Decreto 7.574 de setembro de 2011, não cabe recurso na esfera administrativa sobre a decisão da DRJ que denegar o Pedido de redução de IRPJ. Assim, não pode ser conhecido o Recurso Voluntário interposto nos autos do processo administrativo que trata sobre Pedido de Redução do Imposto

Inteiro teor:
S1­C4T2
Fl. 342

1
341
S1­C4T2
MINISTÉRIO DA FAZENDA
CONSELHO ADMINISTRATIVO DE RECURSOS FISCAIS
PRIMEIRA SEÇÃO DE JULGAMENTO

Processo no
10166.729611/2016­70
Recurso no
Voluntário
Acórdão no
1402­005.524 – 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
18 de maio de 2021
Matéria
IRPJ
Recorrente
OI MÓVEL S.A. ­ EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL
Recorrida
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA ­ IRPJ
Ano­calendário: 2006
LUCRO DA EXPLORAÇÃO. PEDIDO DE REDUÇÃO DO IMPOSTO.
AUSÊNCIA DE COMPETÊNCIA DO CARF PARA ANALISAR
RECURSO VOLUNTÁRIO.
De acordo com determinação contida no parágrafo quarto, do artigo 144, do
Decreto 7.574 de setembro de 2011, não cabe recurso na esfera
administrativa sobre a decisão da DRJ que denegar o Pedido de redução de
IRPJ. Assim, não pode ser conhecido o Recurso Voluntário interposto nos
autos do processo administrativo que trata sobre Pedido de Redução do
Imposto

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, não conhecer
do Recurso Voluntário.

(assinado digitalmente)
Paulo Mateus Ciccone ­ Presidente.

(assinado digitalmente)
Leonardo Luis Pagano Gonçalves ­ Relator.

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10166.729611/2016-70
Fl. 342
DF CARF MF
Documento nato-digital

Processo no 10166.729611/2016­70
Acórdão n.o 1402­005.524
S1­C4T2
Fl. 343

2

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: Marco Rogério
Borges, Leonardo Luis Pagano Gonçalves, Evandro Correa Dias, Junia Roberta Gouveia
Sampaio, Iagaro Jung Martins, Luciano Bernart, Marcelo Jose Luz de Macedo (suplente
convocado, Paulo Mateus Ciccone (Presidente).

Relatório

Fl. 343
DF CARF MF
Documento nato-digital

Processo no 10166.729611/2016­70
Acórdão n.o 1402­005.524
S1­C4T2
Fl. 344

3
Trata­se de Recurso Voluntário interposto face v. acórdão da DRJ que
manteve o r. Despacho Decisório que indeferiu o Pedido de Direito à Redução de 75% de IRPJ
durante o período de 31/01/2015 até 31/12/2024, devido a Recorrente não ter apresentado
certidões de regularidade fiscal. (O pedido foi feito com base na Lei 4.239/1963, com a nova
redação dada pela Medida Provisória n.° 2.19914 de 24/08/2001 e na Lei no 11.196 de
21/11/2005).

O Recorrente pleiteava que o benefício concedido à empresa incorporada
TNL PCS S/A, CNPJ 04.164.616/0148­48, fosse transferido a ele.
O contribuinte não juntou a documentação instrutiva obrigatória, sob a
alegação de que a decisão judicial proferida no processo de recuperação judicial no 0203711­
65.2016.8.19.0001 o dispensaria da apresentação de certidões negativas para que exercesse
suas atividades e, consequentemente, para usufruir de benefícios fiscais.
O interessado foi intimado a comprovar que permaneciam válidas as decisões
exaradas no mencionado processo judicial, tendo apresentado a certidão de fl. 127 e de cópia
das decisões às fls. 128/164.
Concomitantemente, motivada por requerimento de adesão ao regime
REPNBL­Redes, a unidade de origem encaminhou Memorando à Procuradoria da Fazenda
Nacional solicitando orientação, no sentido de verificar se as referidas decisões teriam eficácia
para afastar a exigência de certidões de regularidade fiscal pela Receita Federal do Brasil, para
habilitação no REPNBL­Redes.
A Procuradoria Regional da Fazenda Nacional da 2a Região esclareceu às fls.
176/181 que a referida decisão não teria alcance para afastar a exigência da apresentação da
CND para fins de habilitação da OI ao REPNBL­Redes.
Através do despacho decisório de fls. 183/185, a autoridade fiscal da DRF
Brasília verificou que o interessado, Oi Móvel, não cumpriu os requisitos legais para concessão
do benefício, pois o interessado teria alegado que a decisão proferida no processo no 0203711­
65.2016.8.19.0001 o dispensaria de atestar a regularidade dos tributos administrados pela RFB
e de seu registro no Cadin, entendimento afastado pela Procuradoria da Fazenda Nacional.
Assim, a autoridade fiscal indeferiu o pedido de redução do IRPJ:
Considerando o disposto na Medida Provisória n° 2.199­
14/2001; no Decreto n° 4.212/2002; na Instrução Normativa SRF
n° 267/2002; e todo exposto acima;
Com
base
no
assessoramento
jurídico
prestado
pela
Procuradoria da Fazenda Nacional no qual foi esclarecido que a
decisão judicial não dispensou a exigência da apresentação da
CND para fins de benefícios fiscais.
Como consequência, tendo em vista que a contribuinte não
cumpriu todos os requisitos descritos acima para a fruição do
benefício fiscal, conforme demonstrado no Anexo II deste
Despacho Decisório, conclui­se pelo indeferimento do pedido de
redução de IRPJ.
Fl. 344
DF CARF MF
Documento nato-digital

Processo no 10166.729611/2016­70
Acórdão n.o 1402­005.524
S1­C4T2
Fl. 345

4

O interessado foi cientificado eletronicamente, tendo acessado os documentos
em 21/02/2017, fls. 187/188, e apresentou a manifestação de inconformidade de fls. 191/211,
em 22/03/2017, para alegar que a decisão judicial exarada no processo no 0203711­
65.2016.8.19.0001 teria dispensado o requerente de apresentar certidões negativas em qualquer
circunstância, inclusive, para fruir de incentivos fiscais. Como a decisão ainda estaria válida,
teria apresentado o pedido de direito ao benefício de redução do IRPJ desacompanhado das
certidões.
Defendeu que a autoridade administrativa teria construído entendimento para
desobedecer a decisão judicial proferida nos autos de recuperação judicial:
No caso em apreço, é evidente que a decisão proferida na
recuperação judicial ao dispensar a Requerente de apresentar
certidões de regularidade fiscal "em qualquer circunstancia" e
“para que exerçam suas atividades", deve ser interpretada de
modo a abranger toda e qualquer forma de contratação com o
Poder Público, inclusive o “recebimento de benefícios e
incentivos fiscais por parte da recuperanda”.
Certa ou errada (quanto ao mérito), fato é que a decisão
proferida nos autos do processo de recuperação judicial da
Requerente dispensou a mesma da apresentação da certidão de
regularidade fiscal para a obtenção de benefícios fiscais.
O contribuinte afirmou que decisão judicial não deveria ser discutida, mas
cumprida e discorreu sobre a obediência às decisões proferidas pelo Judiciário.
Alegou que apesar da União não ser parte do mencionado processo, estaria
vinculada às decisões nele proferidas, bem como todos os entes federados, e caso se sentisse
prejudicada, deveria utilizar os meios adequados para buscar a reforma pretendida.
Alegou que o inc. II do art. 52 da Lei no 11.101/2005 teria se tornado inócuo,
pois dificilmente existiria empresa em recuperação judicial sem débitos em aberto.
Citou a jurisprudência judicial sobre a exigência de certidões estar sendo
flexibilizada.
O interessado afirmou que negar o reconhecimento do direito à redução do
IRPJ seria enriquecimento ilícito da União, pois o Estado teria recebido o investimento do
interessado em se instalar na região, mas não teria ocorrido a contrapartida, que seria a
concessão do benefício.
Concluiu, para requerer o provimento de sua manifestação de
inconformidade, com o reconhecimento do direito à redução do IRPJ.

O pedido foi analisado pela Delegacia Especial da Receita Federal do Brasil
que o indeferiu fundada no Parecer da PGFN, pela razão de a Recorrente não ter apresentado as
certidões de regularidade fiscal.
Fl. 345
DF CARF MF
Documento nato-digital

Processo no 10166.729611/2016­70
Acórdão n.o 1402­005.524
S1­C4T2
Fl. 346

5
Inconformada, a Recorrente interpôs Recurso Voluntário visando a reforma
do v. acórdão e do r. Despacho Decisório.

É o relatório.

Fl. 346
DF CARF MF
Documento nato-digital

Processo no 10166.729611/2016­70
Acórdão n.o 1402­005.524
S1­C4T2
Fl. 347

6
Voto

Conselheiro Leonardo Luis Pagano Gonçalves ­ Relator.

Da admissibilidade do Recurso Voluntário:

A Recorrente requer seja afastada a restrição processual do artigo 60, da IN
da SRF 267/02 e seja conhecido o Recurso Voluntário. Tal requerimento não deve ser
conhecido.

O parágrafo quarto, do artigo 60, da IN da SRF 267/02, que regulamenta a
concessão do benefício e o procedimento relativo ao pedido de redução de IRPJ, prescreve que
a decisão da DRJ que indeferir o pedido de redução do imposto é irrecorrível.

Da mesma forma, o parágrafo quarto, do artigo 144 do Decreto 7.574 de
setembro de 2011 também determina que não cabe recurso na esfera administrativa sobre a
decisão da DRJ que denegar o Pedido de redução de IRPJ. Vejamos o texto do dispositivo.

Decreto 7.574 de 29 de setembro de 2011

Art. 144. O direito à redução do Imposto sobre a Renda das
Pessoas Jurídicas e adicionais não restituíveis incidentes sobre o
lucro da exploração, na área de atuação da extinta
Superintendência do Desenvolvimento do Nordeste ­ SUDENE
será reconhecido pela unidade da Secretaria da Receita Federal
do Brasil com jurisdição sobre o domicílio tributário da pessoa
jurídica, instruído com o laudo expedido pelo Ministério da
Integração Nacional ( Decreto no 4.213, de 26 de abril de 2002,
art. 3o ).
§ 1o O chefe da unidade da Secretaria da Receita Federal do Brasil
competente decidirá sobre o pedido de redução no prazo de cento e
vinte dias, contados da data da apresentação do requerimento.
§ 2o Expirado o prazo indicado no § 1o sem que a requerente
tenha sido notificada da decisão contrária ao pedido e enquanto
não sobrevier decisão irrecorrível, a interessada será
considerada automaticamente no pleno gozo da redução
pretendida.
§ 3o Caberá impugnação de Julgamento para a Delegacia da
Receita Federal do Brasil, no prazo de trinta dias, contados da
data da ciência do despacho que denegar, parcial ou totalmente,
o pedido da requerente.
Fl. 347
DF CARF MF
Documento nato-digital

Processo no 10166.729611/2016­70
Acórdão n.o 1402­005.524
S1­C4T2
Fl. 348

7
§ 3o Caberá impugnação para a Delegacia da Receita Federal
do Brasil de Julgamento, no prazo de trinta dias, contado da
data da ciência do despacho que denegar, parcial ou
totalmente, o pedido da requerente. (Redação dada pelo
Decreto no 8.853, de 2016)
§ 4o Não cabe recurso na esfera administrativa da decisão da
Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento que
denegar o pedido.
§ 5o Na hipótese do § 4o , a unidade competente procederá ao
lançamento das importâncias que, até então, tenham sido
reduzidas do imposto devido, efetuando­se a cobrança do débito.
§ 6o A cobrança prevista no § 5o não alcançará as parcelas
correspondentes às reduções feitas durante o período em que a
pessoa jurídica interessada esteja em pleno gozo da redução de que
trata o § 2o .

Sendo assim, tendo em vista que o dispositivo acima colacionado pertence a
legislação mais recente e trata de procedimento específico relativo ao Pedido de Redução do
IRPJ, entendo não ser viável a interposição de Recurso Voluntário no processo administrativo
em epígrafe, eis que o E. CARF não tem competência para analisar tal benefício de redução de
imposto.

Desta forma, como a lei específica que trata sobre o procedimento do Pedido
de Redução do IRPJ determina que a decisão da DRJ que denegar o pedido é
irrecorrível/definitiva, entendo que o Recurso Voluntário interposto pela Recorrente nestes
autos não deve ser conhecido, tendo em vista a ausência de competência legal para que o E.
CARF reveja a decisão "a quo".

Este entendimento acima exposto também foi aplicado no processo
administrativo 13708.001906/2006­20, acórdão 1402­004.498, conforme pode se verificar da
ementa abaixo.

Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica ­ IRPJ
Ano­calendário: 2006
LUCRO DA EXPLORAÇÃO. PEDIDO DE REDUÇÃO DO
IMPOSTO. AUSÊNCIA DE COMPETÊNCIA DO CARF PARA
ANALISAR RECURSO VOLUNTÁRIO.
De acordo com determinação contida no parágrafo quarto, do
artigo 144, do Decreto 7.574 de setembro de 2011, não cabe
recurso na esfera administrativa sobre a decisão da DRJ que
denegar o Pedido de redução de IRPJ. Assim, não pode ser
conhecido o Recurso Voluntário interposto nos autos do
processo administrativo que trata sobre Pedido de Redução do
Imposto.

Fl. 348
DF CARF MF
Documento nato-digital

Processo no 10166.729611/2016­70
Acórdão n.o 1402­005.524
S1­C4T2
Fl. 349

8
Pelo exposto e por tudo que consta processado nos autos, deixo de conhecer
do Recurso Voluntário.

É como voto.

(assinado digitalmente)
Leonardo Luis Pagano Gonçalves­ Voto Relator.

Fl. 349
DF CARF MF
Documento nato-digital